Tribunal: TJDFT
Processo: 0732018-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732018-34.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EXAME DE VISTA BRASÍLIA, ERIC RODRIGUES, DENYS RODRIGUES, RONALDO MARINHO DE FREITAS, SÉRGIO DE ABREU VEIGA, CLINICA DE OLHOS BRASÍLIA APELADO: CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA D E S P A C H O Tendo em vista o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal de forma incidente, manifeste-se o apelado, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator